Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708030-16.2020.8.07.0000 RECORRENTES: GENI DE FÁTIMA PEDROSA E OUTRAS RECORRIDO CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE RESTOS MORTAIS DE ENTE QUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS ANTES DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos tem efeitos ex nunc e os juros de mora incidem a partir do termo final estabelecido para o pagamento da indenização. 2. “A mora do obrigado se qualifica somente quando é instado a solver a prestação fixada, resultando que sua intimação para pagar a indenização arbitrada traduz o momento em que é constituído em mora e, destarte, o termo inicial da fluência dos juros de mora de lei que devem incrementar o quantum indenizatório.” (Acórdão 864980, 20150020028229AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2015, publicado no DJE: 7/5/2015. Pág.: 193) 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Preliminar rejeitada. Pedido de revogação da gratuidade de justiça indeferido. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 398 do Código Civil, e 507 do CPC, ao argumento de que a incidência de juros deve ocorrer desde a data do evento danoso sobre os valores a serem indenizados pela ora recorrida, ou desde a data de prolação da sentença (título executivo). II – O recurso não deve ser admitido, porque não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem a representação processual (ID 22982210), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (ID 23414298), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020, e AgInt no AREsp 1635483/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/11/2020). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar com relação à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1697570/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 398 do CC, e 507 do CPC, uma vez que as recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: “Vê-se que as Agravantes pretendem que os juros de mora de 1% ao mês operem antes da decisão que converteu o cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, ou seja, desde o vilipêndio de cadáver e violação de sepultura. Sucede que a r. sentença condenou o Réu (Agravado) ao pagamento de indenização por danos morais às Autoras e lhe impôs uma obrigação de fazer (...). Tornou-se impossível cumprir a obrigação de fazer na fase de cumprimento de sentença, o que ensejou a conversão em perdas e danos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...). As perdas e danos tiveram o seu valor arbitrado na consideração do que não foi possível cumprir. Logo, não há se falar em mora anterior nem extensão dos juros de mora à obrigação principal em virtude da conversão da obrigação em perdas e danos” (ID 17182047 e ID 19170498). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020, e o AgInt no AREsp 1690923/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão guerreado seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027